Tribunal: TJMT
Processo: 1017234-94.2020.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017234-94.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DIEGO MUNIZ BARBOSA - CPF: 048.328.031-31 (RECORRENTE), EVALDO LUCIO DA SILVA - CPF: 488.898.731-91 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – CONFISSÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE DESISTÊNCIA DO FEITO E CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE EXCLUSÃO DA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AUSÊNCIA DE PROVA DA ADIMPLÊNCIA – ÔNUS DO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – RECURSO PROVIDO.

Havendo confissão da relação jurídica na inicial sendo apenas negada a existência de débito em aberto, é dever do consumidor comprovar a quitação dos débitos relativos ao contrato celebrado, pois se tratam de prova dos fatos constitutivos de direito.

Reputa-se litigante de má-fé a parte que movimenta a máquina judiciária desprovida e fundamento justo e legal alterando a verdade dos fatos. Entretanto, inexistindo alteração da verdade dos fatos ou mesmo mudança de tese, uma vez que houve negativa de débito e não de relação jurídica, inexiste pressuposto para condenação em litigância de má-fé.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual homologou a desistência do feito e condenou a parte promovente ao pagamento da multa por litigância de má-fé no importe de 2% sobre o valor da causa em favor do Estado, e no importe de 9,9% em favor da parte promovida e, honorários advocatícios (R$ 2.000,00), ao argumento de que o pedido de desistência do feito se deu após a juntada de documentos na contestação, conforme dispositivo que cito:

Isto posto, com fundamento no Enunciado 90/FONAJE
c.c.
art. 80, II, e art. 81, ambos do CPC, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA reconhecendo a litigância de má-fé, para condenar a parte Reclamante ao pagamento de:
a)
multa de 2% (
dois por cento
) sobe o valor da causa, em favor do Estado;
b)
multa no importe de 9,9% (
nove vírgula nove por cento
) sobre o valor dado à causa, em favor da parte Reclamada; e,
c)
honorários de advogado, estes que fixo em R$ 2.000,00 (
dois mil reais
), devidos ao advogado da parte Reclamada, se houver, extinguindo o feito, sem julgamento de mérito.

Em sendo o valor dado à causa inferior a 3 (
três
) salários mínimos, as multas acima fixadas (
itens “a” e “b”
), serão calculadas sobre esse teto (
três

salários mínimos
), nos termos do art. 81, §2º, do CPC.

Havendo pedido de gratuidade na petição inicial, fica suspensa a condenação do item
“a”
, pelo prazo de 5 (
cinco
) anos, nos termos do art. 98, §3º e §4º, do CPC.

Fica revogada, eventual decisão antecipatória já deferida.

Sem aplicação o art. 55, da Lei nº 9.099/95, tendo em vista o reconhecimento da litigância de má-fé.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que se faz necessário a exclusão da condenação da multa por litigância de má fé, posto que o pedido de desistência do feito não foi em decorrência da juntada de documentos em contestação, mas por impossibilidade de comparecer na audiência de conciliação por videoconferência.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença, excluindo a condenação por litigância de má-fé.

Houve apresentação de contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que a sentença deve ser parcialmente reformada quanto à condenação da parte promovente na multa por litigância de má-fé, pois o caso posto a julgamento não se trata de negativa de contratação, mas de negativa de débito, de modo que cabe ao consumidor comprovar a adimplência de seus débitos.

A parte promovente, ora Recorrente, negou a existência do débito, mas não juntou comprovante de pagamento de nenhum dos débitos.

Portanto, tendo confessado a existência de relação jurídica, mas negado o débito, era seu dever comprovar a quitação, o que não fez, posto que inexiste nos autos qualquer prova de pagamento relativo ao extrato da conta bancária acostado.

Dispõe o artigo 374, do Código de Processo Civil, que os fatos confessados e/ou incontroversos não dependem de prova:

Art. 374. Não dependem de prova os fatos:

I - notórios;

II - afirmados por uma parte e
confessados pela parte contrária
;

III - admitidos no processo
como incontroversos
;

IV - em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade.

A prova do pagamento do débito é fato constitutivo de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

Entretanto, no que tange à condenação por litigância de má-fé, entendo que a sentença merece reforma, pois a parte promovente desde a inicial negou a existência do débito, não tendo havido alteração de tese ou da verdade dos fatos.

Dispõe o artigo 80 do Código de Processo Civil:

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei
ou fato incontroverso
;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V

- proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório
.

Dessa forma, reputa-se litigante de má-fé a parte que movimenta a máquina judiciária desprovida de fundamento justo e legal, alterando a verdade dos fatos.

Com efeito, verifico que a desistência do feito não foi motivada pela juntada dos documentos em sede de contestação, posto que houve negativa de débito e não de relação jurídica, não havendo mudança de tese por parte da promovente, dessa forma, inexiste pressuposto para condenação em litigância de má-fé, razão pela qual, entendo que a sentença deve ser parcialmente reformada apenas para excluir a condenação por litigância de má-fé.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para excluir a condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé e de honorários advocatícios, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Deixo de condenar a parte promovente a pagar honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento do recurso.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2021